Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. GENITORA. DOENÇA CRÔNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que o indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por sentenciado que cumpre pena em regime prisional semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto, com fundamento na imprescindibilidade de sua presença para a preservação da dignidade, integridade e saúde da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida.
4. No caso concreto, as informações constantes dos autos demonstram que a genitora do sentenciado não está em situação de risco ou de vulnerabilidade, especialmente porque possui relativa autonomia para suas atividades pessoais, além do que recebe o apoio de uma sobrinha e de uma cuidadora, que lhe oferecem ajuda e atenção necessárias para que suas demandas essenciais sejam satisfatoriamente atendidas.
IV. DISPOSITIVOS E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto exige a comprovação da imprescindibilidade da medida.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 764.603/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022; Acórdão 2021155, 0721598-26.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.